Tribunal: TJBA
Processo: 8013096-11.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013096-11.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEIVISSON DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM TENTATIVA DE FUGA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE CÂMERA CORPORAL NÃO INVALIDA PROVA. DOSIMETRIA E REGIME ADEQUADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por D.S.J. contra sentença da 2ª Vara Criminal de Feira de Santana/BA que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03. Em 14 de abril de 2025, durante patrulhamento de rotina na Travessa Heráclio de Carvalho, bairro Rua Nova, Feira de Santana/BA, o Apelante demonstrou nervosismo e tentou fugir ao avistar a guarnição policial. Submetido à busca pessoal, foi encontrada pistola calibre .380, marca Taurus, com numeração suprimida, municiada com 17 projéteis, presa à sua cintura, sem autorização legal. A defesa requer, em caráter principal, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e absolvição. Subsidiariamente, pleiteia redução da pena, fixação de regime aberto, substituição por restritivas de direitos e direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em saber se a busca pessoal foi legítima, com fundamento em fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, ou se decorreu de abordagem arbitrária, ensejando nulidade da prova. Subsidiariamente, discute-se a adequação da dosimetria da pena, do regime prisional fixado, a possibilidade de substituição por restritivas de direitos e a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR Materialidade e autoria comprovadas. A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial que atestou a funcionalidade da arma apreendida. A autoria está comprovada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares Frank Miranda dos Santos e Charles Fabian, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados pelos demais elementos dos autos. Validade dos depoimentos policiais. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo quando coerentes, harmônicos e corroborados por elementos técnicos, conforme jurisprudência do STJ. No caso, não há indício de parcialidade, contradição ou inverossimilhança. Legalidade da busca pessoal. A busca foi realizada em conformidade com o art. 244 do CPP, diante de fundada suspeita caracterizada pela tentativa de fuga injustificada do Apelante ao avistar a guarnição policial durante patrulhamento de rotina. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a tentativa de fuga constitui elemento objetivo suficiente para legitimar a abordagem policial. Ausência de câmera corporal não invalida a prova. A falta de registro por bodycam não acarreta nulidade quando os elementos dos autos são suficientes para comprovar a veracidade dos fatos e a regularidade da abordagem, como no presente caso. Alegação de segurança pessoal não afasta ilicitude. O argumento de que portava a arma para proteção própria não encontra respaldo probatório e, ainda que comprovado, não afastaria a ilicitude da conduta, vedada pela legislação brasileira. Dosimetria adequada e proporcional. A pena foi fixada em observância aos critérios do art. 59 do CP, considerando as circunstâncias judiciais, a gravidade concreta da conduta e a reincidência. Inexiste excesso que justifique redução ao mínimo legal. Regime semiaberto adequado. A fixação do regime inicial semiaberto encontra amparo no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência em crime doloso. Impossibilidade de substituição por restritivas de direitos. A reincidência em crime doloso constitui óbice legal à substituição, nos termos do art. 44, II, do CP. Ademais, a gravidade concreta da conduta demonstra que a substituição seria insuficiente para reprimir e prevenir o delito. Manutenção da prisão preventiva justificada. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP: prova da materialidade, indícios de autoria e perigo concreto à ordem pública. A gravidade da conduta, associada à reincidência, evidencia risco de reiteração criminosa, justificando a custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese de julgamento: "A tentativa de fuga injustificada ao avistar a guarnição policial constitui fundada suspeita que autoriza a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP. A ausência de câmera corporal não invalida a busca quando demais elementos probatórios comprovam sua regularidade. Os depoimentos policiais constituem prova idônea quando coerentes e corroborados por elementos técnicos. A reincidência em crime doloso obsta a substituição por restritivas de direitos e justifica regime prisional mais gravoso." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; CPP, arts. 244, 312, 313, III, e 386, VII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, II, e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 770.199/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no HC 899.527/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.09.2024; STJ, HC 865.665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 13.02.2025; TJ-MS, HC 14195435720248120000, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, 1ª Câmara Criminal, j. 19.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8013096-11.2025.8.05.0080, DA VARA CRIMINAL DA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, em que figura como Apelante DEIVISSON DOS SANTOS DE JESUS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.